Tribunal: TJBA
Processo: 8005678-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005678-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GIRNANVIO BATISTA SIPAUBA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE POR MAIS 15 DIAS. LEI FEDERAL Nº 11.770/2008 ALTERADA PELA LEI Nº 13.257/2016. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar no posto de Subentente contra atos coatores atribuídos ao Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia e outros. O impetrante postula a prorrogação de sua licença-paternidade por mais 15 dias, além dos 5 constitucionalmente assegurados, com fundamento na Lei Federal nº 11.770/2008, alterada pela Lei nº 13.257/2016, alegando que sua esposa deu à luz em 08 de fevereiro de 2024, mediante cesariana de alto risco, e que possui outros dois filhos menores, sendo um portador de autismo severo.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar estadual possui direito líquido e certo à prorrogação da licença-paternidade com base na legislação federal, não obstante a ausência de regulamentação específica no âmbito estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 38 da Lei nº 11.770/2008, com redação conferida pela Lei nº 13.257/2016, instituiu o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 15 dias a duração da licença-paternidade, além dos 5 dias estabelecidos no § 1º do art. 10 do ADCT.

4. Aplica-se a norma jurídica ao caso por incidência da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, a teor do
caput
do art. 227 da Constituição da República, que preconiza ser dever da sociedade assegurar à criança, com prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária.

5. A Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 19, reitera a previsão constitucional, assegurando que
"é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família"
.

6. Inexiste ofensa ao princípio da separação de poderes, porquanto o Poder Judiciário pode, sem configurar violação a tal princípio, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança concedida, confirmando a liminar deferida (id. 57485567), para determinar às autoridades impetradas que prorroguem a licença-paternidade do impetrante por mais 15 (quinze) dias.

Tese de julgamento
:

1. Policial militar estadual possui direito líquido e certo à prorrogação de sua licença-paternidade por mais 15 dias, em consonância com a doutrina da proteção integral e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família.

2.
A Lei Federal nº 11.770/2008, alterada pela Lei nº 13.257/2016, aplica-se aos servidores estaduais independentemente de regulamentação específica no âmbito estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227, caput; ADCT, art. 10, § 1º; Lei nº 11.770/2008, art. 38; Lei nº 13.257/2016; Lei nº 8.069/1990, art. 19; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 17, 19, I, 485, VI e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL 05026802120188050141, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 14.09.2021; TJ-BA, Ag 8000491-21.2020.8.05.9000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 29.09.2020; TJ-BA, MS 00134105720168050000, Rel. Des. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 31.01.2017; Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005678-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
GIRNANVIO BATISTA SIPAUBA
e como impetrado
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
,
em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.